Tribunal: TJPA
Processo: 0809582-65.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809582-65.2023.8.14.0051

APELANTE: CLEBERSON ANDRE REPOLHO COSTA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNADO ASSINADO E FATURAS APONTANDO USO DO MONTANTE DISPONIBILIZADO. DESCONTO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição de indébito e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A instituição financeira apresentou contrato devidamente assinado pelo devedor e documentos comprobatórios da regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório constante dos autos foi considerado suficiente para o julgamento da lide. A assinatura da parte autora no contrato demonstra a contratação.

IV. DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por CLEBERSON ANDRE EPOLHO COSTA, em face de sentença proferida pelo juízo de Santarém, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0809582-65.2023.814.0051), ajuizada contra BANCO BMG S.A.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“3. DISPOSITIVO

À vista de todo o exposto, confirmo os efeitos da decisão que indeferiu a tutela de urgência porfiada (ID. 95221036) e JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Condeno o promovente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes que ora arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, a teor do art. 85, § 2º, do CPC. Entretanto, suspendo a exigibilidade das verbas sucumbenciais, considerando ser a demandante beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, CPC).

Havendo recurso, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias; após, encaminhem-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC).

Ultrapassado o prazo recursal, certificando-se o trânsito em julgado, arquive-se com as cautelas devidas.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação defendendo, em resumo, não estar devidamente comprovada a contratação, e falha no dever de informação.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 04 de dezembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da parte autora.

Não obstante as razões recursais, mas analisando as provas documentais constantes nos autos, verifico que a instituição financeira acostou contrato de cartão de crédito consignável devidamente firmado entre as partes
(ID 23090450), devidamente assinado pela parte devedora, bem como apresentação dos documentos pessoais, faturas do cartão atestando saque (ID nº 23090451, pg. 01/61), além de TED’s comprovando a disponibilização dos valores contratados (ID nº 23090453, 23090454, 23090455, E 23090456).

Ressalto que
com a contestação foi apresentada o Termo de Consentimento Esclarecido do Cartão de Crédito Consignado, Termo de Adesão ao Contrato de Cartão Consignado e Solicitação de Saque via Cartão de Crédito Consignado, de modo que cai por terra a alegação de falha no dever de informação.
A instituição financeira apelada fez prova de que demonstram claramente que as teses formuladas pela apelante na exordial da ação são totalmente improcedentes.
Ressalto que a impugnação pela autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 28/01/2025